Tribunal: TJMT
Processo: 1015047-09.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015047-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), CHRISTIAN VINICIUS PEREIRA RUIZ - CNPJ: 44.364.692/0001-22 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. SISTEMA SERP/SREI. REDUNDÂNCIA OPERATIVA FRENTE À FERRAMENTA SNIPER. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, indeferiu pedidos de consulta patrimonial via sistemas PREVJUD, INSS, CAGED e SERP/SREI, sob os argumentos de impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares e sobreposição de ferramentas tecnológicas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a potencial impenhorabilidade de ativos obsta a realização de pesquisas em sistemas previdenciários e laborais destinados à investigação da capacidade financeira do devedor; e (ii) saber se o indeferimento do sistema SERP/SREI é legítimo quando a plataforma SNIPER já foi autorizada no feito.

III. Razões de decidir

3. A atividade executiva deve ser regida pelo princípio da máxima utilidade para o credor, incumbindo ao magistrado o dever de determinar as medidas necessárias para assegurar a efetiva satisfação do crédito, superando resistências injustificadas do devedor, nos moldes dos artigos 139, inciso IV, e 797 do Código de Processo Civil.

4. O óbice da impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários não impede a realização de pesquisas patrimoniais, visto que a proteção legal sofreu importante relativização hermenêutica pela jurisprudência superior, admitindo-se a constrição parcial para quitação de dívidas de natureza cível quando não comprometida a subsistência digna do executado.

5. A consulta aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS revela-se medida adequada e necessária após o esgotamento das diligências tradicionais, permitindo ao juízo e ao exequente o conhecimento da realidade econômica do devedor para eventual aplicação do regime de exceções previsto no artigo 833, § 2º, do Estatuto Processual Civil.

6. O indeferimento quanto ao sistema SERP/SREI deve ser mantido, pois a ferramenta SNIPER possui caráter centralizador e abrangente, englobando as informações imobiliárias pretendidas, o que torna a cumulação de ordens redundante e contrária ao princípio da cooperação e da eficiência administrativa judiciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a pesquisa patrimonial via sistemas PREVJUD, CAGED e INSS em execução civil para identificar fontes de renda, haja vista a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial para satisfação de crédito não alimentar. 2. Justifica-se o indeferimento de acesso a sistemas específicos de registros públicos quando as referidas bases de dados já se encontram albergadas por ferramentas de investigação patrimonial centralizadas e previamente autorizadas pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 139, IV, 797, 833, IV e § 2º, e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.115.288/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.06.2024; TJMT, AI nº 1044315-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada com efeito ativo,
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS – UNICRED RAÍZES,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010975-58.2023.8.11.0040
, ajuizada contra
CHRISTIAN VINICIUS PEREIRA RUIZ - ME
, que indeferiu os pedidos de pesquisa via PREVJUD em parceria com o INSS e SERP/SREI, sob o fundamento de ausência de finalidade executória, considerando tratar-se de execução fundada em título extrajudicial e não alimentar, bem como que a ferramenta SNIPER, já deferida, abrange plataforma SERP/SREI.

A agravante alega que a decisão de primeiro grau impede a plena utilização dos mecanismos judiciais para satisfação do crédito, gerando cerceamento de defesa. Justifica que o sistema
SERP/SREI
é essencial para simplificar o acesso a registros públicos e localizar bens imóveis ou contratos.

Sustenta, ainda, que a consulta ao
PREVJUD/CAGED/INSS
é medida adequada e essencial para conferir efetividade à execução, permitindo identificar vínculos empregatícios e, eventualmente, penhorar percentuais de rendimentos em casos excepcionais.

Ao final, postula pela concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada e determinar a realização a realização das pesquisas junto ao INSS e PREVJUD, CAGED, SERP/SREI, em nome do agravado. No mérito, o provimento do agravo de instrumento.

O recolhimento do preparo recursal foi realizado no Id. 359071357.

O pedido tutela de urgência recursal foi
deferida em parte
, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado quanto aos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED e mantendo o indeferimento quanto ao sistema SERP/SREI, de acordo com a decisão do juízo de origem de que tal plataforma já se encontra albergada pela ferramenta SNIPER, evitando-se a sobreposição desnecessária de atos judiciais.

A parte recorrida, a despeito de ter sido devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão no Id. 372513862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026